Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-21.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. DÍVIDA JÁ QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido descrito na inicial, para: a) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 19.437,20, com encargos legais, a título de repetição de indébito pelo desconto indevido realizado; e b) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões (ID 55505945), a recorrente sustenta, em síntese, que não houve má-fé por parte do banco e, assim, não é adequada a condenação em repetição do indébito. Pretende a reforma da sentença a fim de se excluir a devolução na modalidade dobrada. Sustenta, ainda, que não houve conduta de sua parte apta a configurar danos à personalidade da recorrida, pugnando pela exclusão da responsabilização neste aspecto. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55505946 e 55505947). Contrarrazões apresentadas (ID 55505959).
III. Na origem, narra a parte autora que foram efetuados dois descontos indevidos em sua conta bancária mantida junto à ré, um de R$ 440,11 no dia 31/05/2023, outro de R$ 9.278,49 no dia 06/06/2023. Relata que a dívida que teria fundamentado tais descontos já havia sido paga em 07/01/2016 e que resquícios de tal débito também teriam sido cobrados em 2017. Esclarece que a dívida foi quitada em 06/07/2017. Nesse contexto, em petição inicial, a autora requer a devolução em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta, bem como a condenação da parte ré em danos morais.
IV. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V. Da análise do presente caso, tem-se que a ré, ora recorrente, alega ao longo dos autos que os valores de R$ 440,11 e R$ 9.278,49 teriam sido debitados para o pagamento de dívida, embora afirme que o saldo devedor era de R$ 8.355,99. Aduz, ainda, que haveria um saldo para quitação no montante de R$ 2.506,80 sem, contudo, embasar tais alegações. Ademais, sustenta que tais descontos se referem à dívida do cartão de crédito VISA GOLD já cancelado e com atraso no pagamento, entretanto, não comprova tais fatos. Assim, tem-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório e não prestou os esclarecimentos necessários, conforme lhe foi determinado ao ID 55505941, quando o juízo de origem decidiu pela inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. Nesse cenário, constata-se que a ré/recorrente pretende cobrar valores da parte autora de forma indevida, visto que a dívida alegada não existe, conforme já demonstrado nos presentes autos.
VI. Restou comprovado o defeito na prestação de serviço em razão da cobrança indevida, devendo a ré restituir à autora os valores indevidamente cobrados. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que já houve o pagamento da dívida, tendo esta sido quitada em 2017, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro. No caso, a manutenção da sentença que determinou a repetição do indébito como reparação material é medida que se impõe.
VII. Em face da falha na prestação de serviço que ensejou a cobrança indevida, para fins de reparação pelos danos gerados, o magistrado sentenciante fixou indenização a título de danos morais. Na espécie, configurou-se situação suficiente para o desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A recorrida é pessoa idosa e aposentada e teve subtraída a totalidade de seus rendimentos pela recorrente. Nesse contexto, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Em relação ao montante da condenação decorrente do dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No presente caso, o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora, sendo certo que o valor arbitrado deve ser mantido. Nesse contexto, não merecem amparo as alegações da recorrente, devendo a sentença permanecer inalterada.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.